Tribunal: TJSP
Processo: 2073622-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para retirada de conteúdo supostamente ofensivo contido em rede social e em site de notícias. Inconformismo. Descabimento. Retira de conteúdo supostamente ofensivo de notícia. Ao menos por ora, a garantia constitucional da liberdade de expressão, embora não absoluta,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para retirada de conteúdo supostamente ofensivo contido em rede social e em site de notícias. Inconformismo. Descabimento. Retira de conteúdo supostamente ofensivo de notícia. Ao menos por ora, a garantia constitucional da liberdade de expressão, embora não absoluta, deve ser preservada. Decisão mantida. Agravo improvido.